Tribunal: TCU
Processo: 006.892/2009-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1478/2020-TCU-Plenário Considerando que se trata de levantamento realizado nas obras do Programa de Trabalho " Ampliação do sistema de subtransmissão de energia elétrica em Manaus/AM ",; Considerando que, no presente momento, o TCU deve apreciar a quitação das multas aplicadas em desfavor de Júlio César Jaques da Silva Ribeiro e André Francisco da Silva Reis por intermédio do Acórdão 2447/2011-TCU-Plenário ; Considerando que, ao proceder à análise do feito, a unidade técnica constatou que o valor de R$ 4.432,80 recolhido por André Francisco da Silva Reis contemplaria o saldo devedor remanescente de R$ 1,64; Considerando, todavia, que, diante da baixíssima materialidade desse valor remanescente (R$ 1,64), com o evidente custo de cobrança em montante muito superior a esse irrisório valor, o TCU pode conceder a subsequente quitação ao respectivo responsável, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da economia processual e da racionalidade administrativa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a" e 218 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: (i) dar quitação a Júlio César Jaques da Silva Ribeiro (CPF. XXX.250.632-XX) diante do integral recolhimento da multa aplicada pelo Acórdão 2.447/2011 prolatado pelo Plenário do TCU na Sessão Ordinária de 14/9/2011 (Ata no 38/2011), sob as seguintes condições: Valor original da multa: R$ 10.000,00 / Data de origem da multa: 14/9/2011 Valores recolhidos Datas dos recolhimentos R$ 618,21 27/04/2018 R$ 619,58 28/05/2018 R$ 622,05 02/07/2018 R$ 629,85 30/07/2018 R$ 631,96 29/08/2018 R$ 631,77 27/09/2018 R$ 634,81 25/10/2018 R$ 637,65 28/11/2018 R$ 636,33 18/12/2018 R$ 637,28 28/01/2019 R$ 639,32 21/02/2019 R$ 642,06 25/03/2019 R$ 646,88 24/04/2019 R$ 650,57 23/05/2019 R$ 651,41 24/06/2019 R$ 651,48 25/07/2019 R$ 652,71 29/08/2019 R$ 653,44 26/09/2019 R$ 653,18 28/10/2019 R$ 653,83 27/11/2019 R$ 657,16 26/12/2019 R$ 664,74 30/01/2020 R$ 666,10 28/02/2020 R$ 667,77 30/03/2020 (ii) dar quitação a André Francisco da Silva Reis (CPF. XXX.394.942-XX) diante do integral recolhimento da multa aplicada pelo Acórdão 2.447/2011 prolatado pelo Plenário do TCU na Sessão Ordinária de 14/9/2011 (Ata no 38/2011), sob as seguintes condições: Valor original da multa: R$ 3.000,00 / Data de origem da multa: 14/9/2011 Valores recolhidos Datas dos recolhimentos R$ 200,00 06/02/2018 R$ 500,00 12/03/2018 R$ 171,50 21/06/2018 R$ 173,66 31/07/2018 R$ 174,23 03/09/2018 R$ 174,90 10/10/2018 R$ 175,69 08/11/2018 R$ 175,32 07/01/2019 R$ 300,00 05/02/2019 R$ 300,00 07/03/2019 R$ 300,00 07/05/2019 R$ 300,00 13/06/2019 R$ 200,00 18/07/2019 R$ 200,00 16/08/2019 R$ 300,00 01/11/2019 R$ 200,00 06/01/2020 R$ 782,64 05/02/2020 1. Processo TC- Processo 006.892/2009-7 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Apensos: TC- Processo 015.956/2020-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Andressa Veronique Pinto Gusmão de Oliveira (CPF XXX.586.702-XX); André Francisco da Silva Reis (CPF XXX.394.942-XX); Ângela Maria do Nascimento Silva Britto (CPF XXX.486.301-XX); Camilo Gil Cabral (CPF XXX.310.968-XX); Carlos Alberto de Gusmão Lobo Neto (CPF XXX.166.932-XX); Durcilene Ferreira Franco Rodrigues (CPF XXX.614.856-XX); Flávio Decat de Moura (CPF XXX.681.116-XX); Humberto de Alencar Brito de Souza (CPF XXX.646.322-XX); José Augusto de Souza Melo (CPF XXX.530.212-XX); João Batista Rocha do Carmo Junior (CPF XXX.158.952-XX); João Vanderlei Prata Andrade (XXX.159.956-XX); Júlio Cesar Jacques da Silva Ribeiro (CPF XXX.250.632-XX); Leonardo Lins de Albuquerque (CPF XXX.807.674-XX); Lourenço José Machado Maduro (CPF XXX.347.026-XX); Luís Alan de Almeida Lorenzoni (CPF XXX.105.710-XX); Manoel Nazareth Santanna Ribeiro (CPF XXX.364.122-XX); Márcia Maria Araújo Martins (CPF XXX.468.191-XX); Marcos Vinícius de Almeida Nogueira (CPF XXX.578.981-XX); Neiva Evangelista Barboza (CPF XXX.687.562-XX); Núbia Regina da Silva (CPF XXX.592.892-XX); Renê Marques Formiga (CPF XXX.887.992-XX); Tito Cardoso de Oliveira Neto (CPF XXX.479.612-XX) e Valdeni Batista Milhomens (CPF XXX.718.681-XX). 1.3. Interessado: Congresso Nacional. 1.4. Entidades: Amazonas Distribuidora de Energia S.A. (CNPJ 02.341.467/0001-20) e Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (CNPJ 00.357.038/0001-16). 1.5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.8. Representação legal: 1.8.1. Bassla Marinho Abdel Aziz (OAB/AM 13.568), entre outros, representando a Amazonas Distribuidora de Energia S.A. e Renê Marques Formiga; 1.8.2. Danilo Carvalho Freire Silva Filho (OAB/MG 162.033), entre outros, representando André Francisco da Silva Reis, Carlos Alberto de Gusmão Lobo Neto, Renê Marques Formiga e Camilo Gil Cabral, além da Amazonas Distribuidora de Energia S.A; 1.8.3. Marina de Carvalho Batista (OAB/DF 14.073), representando a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.; 1.8.4. Andressa Veronique Pinto Gusmão de Oliveira, entre outros, representando Flávio Decat de Moura e Carlos Alberto de Gusmão Lobo Neto. 1.9. fazer o correspondente registro na ata da presente sessão de julgamento e, a partir daí, promover o envio da subjacente determinação interna para que, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a unidade técnica envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, a Júlio César Jaques da Silva Ribeiro e André Francisco da Silva Reis, para ciência.